Tribunal: TJDFT
Processo: 0718043-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718043-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: IZAMARA FERNANDES SOUSA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Unimed Nacional - Cooperativa Central contra decisão da 1a Vara Cível do Guará que, em cumprimento provisório de sentença, rejeitou a sua impugnação (autos de no 0711349-42.2023.8.07.0014, ID no 232965803, págs. 1-3). 2. Em suas razões, a agravante, em suma, defende que não estariam preenchidos os requisitos necessários à incidência da multa fixada, uma vez que foi demonstrado que cumpriu a determinação judicial no prazo determinado. 3. Esclarece que não pode se compelida a arcar com a multa, pois a própria agravada reconheceu o adimplemento da obrigação, já que o tratamento indicado pelo médico assistente foi regularmente autorizado. Sustenta que o exame que a agravada alega descumprimento não foi objeto do pedido inicial, o que afasta a pretensão de cobrança da multa. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento provisório de sentença e, no mérito, pugna pela reforma da decisão para afastar a exigibilidade das astreintes, pois não houve descumprimento da ordem judicial. 5. Preparo (ID no 71566004). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 8. A fixação da multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. Não há natureza indenizatória. Trata-se de mecanismo de coação para obrigar o devedor a cumprir a ordem judicial. 9. Não é possível a desvirtuação da sua natureza para torná-la um instrumento indenizatório ou de enriquecimento sem causa, independentemente da natureza da demanda. Ao se tornar excessiva, a multa pode ser reduzida de ofício ou a requerimento da parte e em qualquer fase processual, nos termos do art. 537, §1o do CPC, uma vez que a decisão que a fixou não preclui e não faz coisa julgada. 10. O STJ sedimentou esse posicionamento ao julgar o REsp. no 1.474.665/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 98): “ [...]. 2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente. [...]. 5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária. Precedentes [...] (REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017)” 11. Nos termos do CPC, art. 537, §3o “a decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.” [grifado na transcrição]. 12. A estabilização da multa por sentença e a interposição de apelação sem efeito suspensivo deixaram de ser pressupostos objetivos para a exigibilidade das astreintes após a alteração processual advinda com a Lei no 13.256/2016. 13. No caso concreto, a multa foi fixada em sede de tutela provisória de urgência e confirmada por sentença, conforme se observa no ID no 68639526, págs. 1-4 dos autos no 0702999-36.2021.8.07.0014. 14. A apelação interposta pela Unimed Nacional no processo supracitado está sendo julgada na 12a Sessão Ordinária Virtual da 8a Turma Cível, que teve início em 6/5/2025 e será concluída em 13/5/2025 (ID no 70704805 dos referidos autos). 15. A decisão que deferiu a tutela provisória de urgência foi expressa ao consignar que a obrigação de fazer imputada à agravante consistia em “[...] autorizar e custear o tratamento quimioterápico nos exatos termos lavrados no relatório médico acostado aos autos (ID: 89311605), com estrita observância às dosagens, ciclos e materiais nele contidos, bem como eventuais procedimentos correlatos à terapêutica objeto da demanda.” [grifado na transcrição] 16. A agravada informou no cumprimento provisório de sentença que a agravante teria deixado de autorizar tomografia computadorizada do tórax e abdome total com contraste; a realização de pesquisa genética e a segunda etapa do procedimento de reconstrução de mama (ID no 180506740, pág. 3). 17. Diante do teor da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, com referência ao tratamento quimioterápico indicado à agravada pelo médico especialista, o alegado descumprimento da ordem judicial não encontra respaldo na documentação que instruiu o pedido originário. 18. Apesar de a agravada alegar que houve reiterado descumprimento da ordem judicial, os documentos apresentados pela agravante nos IDs no 68639331 – 68639333 dos autos no 0702999-36.2021.8.07.0014, evidenciam que a operadora do plano de saúde autorizou a realização das sessões de quimioterapia em 22/4/2021, ou seja, no prazo concedido na decisão. 19. A discussão quanto à extensão da ordem judicial no tratamento da agravada, se também abrangeu exames e outras terapêuticas indicadas pela equipe médica que acompanha a paciente não é cabível em sede de cumprimento de sentença. 20. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante. DISPOSITIVO 21. Defiro o efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento provisório de sentença, diante da identificação de elementos documentais que corroboram os argumentos da agravante, no sentido de que não houve descumprimento da ordem judicial (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único). 22. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 23. Comunique-se à 1a Vara Cível do Guará, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Oportunamente, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Brasília, DF, 9 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO